Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-21.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015294-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TEREZA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 567.367.621-20 (RECORRENTE), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

MUNICÍPIO DE COMODORO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. PROGRAMA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 1.328/2011, 1.329/2011 E 1.330/2011. CURSO TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR. SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE.
DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS.
GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de servidora pública municipal, que pleiteia o reconhecimento do direito à Gratificação Profuncionário, no percentual de 25% sobre o vencimento-base, bem como o pagamento das diferenças retroativas decorrentes do cálculo incorreto da vantagem sobre o salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição quinquenal nas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à Gratificação Profuncionário, nos termos das Leis Municipais nºs 1.328/2011, 1.329/2011 e 1.330/2011; e (iii) determinar a base de cálculo correta da gratificação e o direito ao pagamento das diferenças retroativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se, de ofício, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ. A prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, sem configurar reformatio in pejus. A legislação municipal assegura ao servidor da educação básica, enquadrado como Técnico Administrativo Educacional ou Apoio Administrativo Educacional, que conclua o curso Profuncionário, o direito à gratificação de 25% sobre o vencimento-base inicial da carreira. A conclusão do curso Técnico em Infraestrutura Escolar, no âmbito do Programa Profuncionário, atende aos requisitos legais para a concessão da gratificação. O pagamento da gratificação com base no salário mínimo viola a legislação municipal e a Súmula Vinculante nº 4/STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público. O reconhecimento administrativo do direito ao benefício, evidenciado pelo pagamento continuado da gratificação, impõe o pagamento das diferenças retroativas relativas ao período não prescrito. A atualização monetária e os juros devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, e, a partir de então, a incidência da Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. O crédito apurado deve ser limitado ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. O servidor municipal da educação básica que conclui o curso Profuncionário faz jus à gratificação correspondente a 25% sobre o vencimento-base inicial da carreira, nos termos da legislação municipal. É vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo de gratificação de servidor público, sendo devidas as diferenças retroativas no período não prescrito.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; Leis Municipais nºs 1.328/2011, 1.329/2011 e 1.330/2011; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85/STJ; Súmula Vinculante nº 4/STF; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 330075351 - reclamação nº 1015294-21.2025.8.11.0001 –
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
)
,
que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso, o Recorrente teve a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade em agosto/2019, portanto, reconheço de ofício, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- matéria de ordem pública.

Sendo a prescrição, matéria de ordem pública, o seu conhecimento, de ofício, não implica em
“reformatio in pejus”
. Precedentes. (
STJ - 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.226.030/MG – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 14/5/2025 - DJEN 19/5/2025
); (
STJ - CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010
) e (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1000914-19.2024.8.11.0036 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 8/6/2025 - DJE 8/6/2025
).

Fica, portanto, reconhecida a prescrição quinquenal.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a condição de servidora pública municipal desde 1999 e, em 2010, concluiu o curso “Técnico em Infraestrutura Escolar de Educação Profissional de Nível Técnico na área Profissional de Serviços de Apoio Escolar, pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público – PROFUNCIONÁRIO”, conforme diploma emitido pela Escola Estadual José Machado Neves da Costa (id. 330074879 - págs. 4/5); - o recebimento administrativo da vantagem denominada “Gratificação Profuncionário”, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-base inicial, há muitos anos, conforme demonstram os contracheques

(id. 330074881); - o pagamento equivocado da gratificação, calculada sobre o salário mínimo, e que o Município regularizou o pagamento com base no vencimento-base do cargo apenas em julho/2023; - a preensão na regularização do passivo.

- da gratificação pretendida.

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Comodoro/MT (
Lei nº 1.328/2011
) prevê, em seu art. 55, inciso IX, a gratificação de incentivo destinada ao servidor que concluir o curso “Profuncionário”. Ressalte-se que o referido programa, instituído pelo Ministério da Educação, consiste em curso de formação inicial em serviço, voltado a profissionais da educação básica, com o objetivo de promover a educação profissional e tecnológica de funcionários vinculados aos sistemas públicos de ensino, sendo, portanto, direcionado aos servidores das escolas públicas de educação básica.

A Lei nº 1.329/2011 (
Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de Comodoro/MT
), por sua vez, em seu art. 54, inciso III, alínea “b”, estabelece que apenas os profissionais da educação enquadrados como Apoio Administrativo Educacional (AAE) e Técnico Administrativo Educacional (TAE) que concluírem o curso “Profuncionário” têm direito à percepção de gratificação correspondente a 25% (
vinte e cinco por cento
) sobre o vencimento inicial da carreira.

Conforme dispõe o art. 14 da Lei Municipal nº 1.330/2011, a carreira dos profissionais da educação básica é composta por três cargos:
(I) Professor, cujas atribuições se referem à docência, coordenação pedagógica e direção de unidade escolar; (II) Técnico Administrativo Educacional (TAE), com atribuições inerentes à administração escolar, apoio ao docente regente de educação infantil, iniciação em informática e outras atividades que exijam, no mínimo, ensino médio e profissionalização específica; e (III) Apoio Administrativo Educacional (AAE), com atribuições voltadas à nutrição escolar (merendeira), monitoria, inspetoria e iniciação em música instrumental (fanfarra e/ou bandas), também exigindo formação em nível médio ou profissionalização específica.

O art. 19 da referida lei detalha as atribuições dos cargos de TAE e AAE. Para o TAE, incluem-se atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, elaboração de atas e relatórios escolares, bem como apoio pedagógico ao docente regente da educação infantil e do ensino fundamental, abrangendo, ainda, a iniciação à informática e à nutrição escolar, com tarefas de orientação e controle dos serviços relativos à merenda. Quanto ao AAE, suas atribuições compreendem a execução de atividades de preparação da merenda sob supervisão de nutricionista, apoio ao docente em atividades lúdicas e disciplinares (
monitoria e inspetoria
), e a introdução teórica e prática da música instrumental em fanfarras e/ou bandas.

Adicionalmente, os Anexos II e III da Lei nº 1.330/2011 apresentam a estrutura do quadro permanente de cargos, incluindo, entre os cargos de AAE: Merendeira, Auxiliar de Serviços de Creche, Inspetor de Alunos I e II, Instrutor de Fanfarra, Monitor de Educação Básica, Instrutor de Informática, Técnico em Documentação Escolar e Secretário Escolar; e, entre os cargos de TAE: Instrutor de Informática, Técnico em Documentação Escolar e Secretário Escolar.

Por fim, o § 1º do art. 19 dispõe que o exercício das atribuições dos cargos de TAE e AAE deve ocorrer nas unidades escolares, com lotação conforme a necessidade e conveniência da instituição e da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o respectivo lotacionograma.

Tal formação enquadra-se diretamente no escopo exigido pelos dispositivos legais mencionados, especialmente os arts. 14 e 19 da Lei Municipal nº 1.330/2011, os quais reconhecem como AAE e TAE os profissionais que desempenham funções de apoio administrativo educacional e que possuem formação técnica compatível, como é o caso da Recorrente. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, é assegurado o direito à percepção da Gratificação Profuncionário, no percentual de 25% sobre o vencimento-base inicial da carreira, conforme estabelece a legislação municipal vigente.

- do direito a gratificação.

Demonstrada a conclusão do curso “Profuncionário” em 2010, nos moldes exigidos pelas Leis Municipais nºs 1.328/2011, 1.329/2011 e 1.330/2011, e que está legalmente enquadrada como profissional da educação básica, na função de Técnico Administrativo Educacional (TAE), tem direito a Reclamante a percepção da Gratificação Profuncionário no percentual de 25% (
vinte e cinco por cento
) sobre o vencimento-base inicial da carreira, não apenas na continuidade do pagamento da gratificação de forma correta, como também, o pagamento das diferenças retroativas relativas ao período em que o cálculo foi realizado com base no salário mínimo, em flagrante desconformidade com o ordenamento jurídico municipal.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 4/STF, é vedada a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.

No caso, o equívoco de pagamento restou evidente, tanto assim, que o próprio Município de Comodoro procedeu a correção da base de cálculo a partir de julho/2023.

Dessa forma, reconhecido o erro, impõe-se o pagamento das diferenças retroativas correspondentes ao período não prescrito. Precedentes.
(TJMT – 3ª TR – n. 1078515-12.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – j. 24/10/2025 – DJe 24/10/2025); (TJMT – 3ª TR – n. 1014360-63.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 02/10/2025 – DJe 02/10/2025); (TJMT – 1ª TR – n. 1078763-75.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 14/09/2025 – DJe 14/09/2025); (TJMT – 3ª TR – n. 1090580-39.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira – j. 31/07/2025 – DJe 31/07/2025) e (TJMT – 3ª TR – n. 1014360-63.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 30/9/2025 - DJE 2/10/2025).

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho, de ofício, a prejudicial.
2-
DOU PROVIMENTO ao recurso,

reformando a sentença, para:
2.1)
JULGAR PROCEDENTE o pedido;
2.2)
reconhecer o direito ao recebimento do

adicional profuncionário no percentual de 25% (
vinte e cinco por cento
) sobre o rendimento base da Recorrente;
2.3)

deferir o
pagamento retroativo da diferença da base de cálculo do salário-mínimo para o salário-base, referente ao período não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas;
2.4)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
2.5)
limitar o eventual crédito retroativo ao teto dos Juizados especiais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026